Tribunal: STF
Processo: ARE 777391
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
1. Embargos de declaração contra decisão que conhece do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Princípio da Fungibilidade. Precedentes. 2. Alegada violação aos arts. 170, 173, § 1º, II, e § 2º, 186 e 225 da Constituição. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 3. Ausência de fundamentação e violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Não ocorrência. Precedentes AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 e ARE-RG 639.228, Rel. Min. Presidente, DJe 5.11.2009. 4. Limitação Administrativa. Pretendida indenização. Prescrição do direito de ação. Controvérsia decidida com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.